Tribunal: TJDFT
Processo: 0737122-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737122-68.2022.8.07.0000 Agravante(s) Jazilton Andrade de Oliveira Agravado(s) Alfredo de Barros Pereira e outros Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jazilton Andrade de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id 139552759 do processo de referência) que, nos autos da ação popular ajuizada por Alfredo de Barros Pereira e outros, em desfavor do ora recorrente e outros, processo n. 0704010-54.2022.8.07.0018, indeferiu pedido formulado pelo recorrente para permanecer na posse do imóvel até julgamento definitivo da ação popular de referência. Nas razões do agravo de instrumento (Id 40873286), o recorrente pleiteia os benefícios de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta, em síntese, que o TRF da 1a Região, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0008132-27.2013.4.01.0000/DF, determinou o bloqueio da matrícula n. 69.964, a qual lastreava a propriedade da TERRACAP sobre a área debatida. Diz que tal determinação retira a natureza pública do imóvel em litígio. Aduz estar consignado na decisão que seus efeitos não atingiriam terceiros de boa-fé. Informa tê-la mantido o c. STJ. Diz que deve ser assegurada sua manutenção na posse do imóvel sob disputa judicial. Narra seu empenho na regularização da posse. Informa se tratar de área utilizada para o plantio de hortaliças. Tece considerações sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aduz que sua retirada abrupta representa grave ataque à sua posse e possibilita a entrada no terreno de invasores. Diz atendidos os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para antecipação da tutela recursal. Pede lhe seja concedida liminarmente a gratuidade de justiça. No mérito, requer sua manutenção na posse do imóvel até julgamento definitivo da ação popular de referência. Consoante decisão de Id 41112812, o pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido por esta Relatoria, com o que determinado o recolhimento do preparo. Assentado ficou estar caracterizada supressão de instância, porquanto o agravante também postulou gratuidade no processo de origem (Id 137837760), mas tal pretensão aguardava exame ao tempo de interposição do presente recurso. Opostos embargos de declaração (Id 41473338) para análise do requerimento de concessão de justiça gratuita em regime de urgência, foram rejeitados por decisão unipessoal desta Relatora. Não foi acolhido o argumento deduzido nos Aclaratórios de negativa de prestação jurisdicional do juízo de origem e de presunção de deferimento da gratuidade ante a ausência de impugnação da parte contrária (Id 42172591). Interposto agravo interno contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão de não conhecimento do pedido de gratuidade de justiça (Id 43504996), reiterou o agravante os argumentos lançados nas razões dos embargos de declaração. Enfatiza que: (i) há omissão do juízo de origem na análise do pedido de gratuidade de justiça e de tutela de urgência; (ii) a ausência de manifestação da parte contrária faz presumir ter sido deferida a gratuidade na origem; (iii) o art. 99 do CPC autoriza expressamente a formulação de pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, não havendo restrição quanto à pendência de igual pedido na instância inferior; e (iv) estarem preenchidos os requisitos materiais para deferimento da benesse postulada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, a manifestação expressa do Colegiado quanto ao EAREsp 440.971/RS e “o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, de modo a conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita, prosseguindo no julgamento do Agravo de Instrumento”. Contrarrazões apresentadas pela Terracap ao Id 43905010, em que pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso ante a inadmissibilidade de ser examinado pedido em inovação recursal, uma vez que o requerimento de gratuidade não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau. Afirma estar prejudicado o exame da pretensão deduzida em sede de tutela de urgência, uma vez que não solucionada a questão relativa à justiça gratuita requerida pelo recorrente. Na decisão de Id 46833004, esta Relatoria exerceu juízo de retratação, com fundamento no art. 1.021, § 2o, do CPC, para revogar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento no capítulo atinente à gratuidade de justiça. Após exame, dita pretensão foi indeferida nesta instância recursal. De consequência, foi ordenado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. A Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para o agravante, tanto para o recolhimento do preparo, quanto para a interposição de recurso em face da referida decisão (Ids 47269674 e 47773322). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente à sua interposição. No caso, o agravo de instrumento interposto pelo réu não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque, mesmo intimado para tanto, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo que lhe foi conferido. Vejamos. No pronunciamento desta relatoria catalogado ao Id 46833004, após juízo de retratação, foi indeferido o benefício da justiça gratuita em favor do agravante. Por essa razão, foi determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Apesar de cientificado, o agravante permaneceu inerte, consoante a certidão lavrada pela Secretaria da c. 1a Turma Cível, deixando transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de cinco dias para comprovar o pagamento do preparo (Id 47773322). É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante é o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial do pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago à colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte agravante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento de Id 40873286 com fundamento na deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora